Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-75.2012.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002199-75.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EZAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.295.261-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (VÍTIMA), PAULO CESAR FERREIRA NEVES - CPF: 012.606.551-99 (VÍTIMA), HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.575.721-07 (VÍTIMA), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 028.940.041-41 (VÍTIMA), WELINGTON FOSTINO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.848.111-66 (VÍTIMA), FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.294.151-41 (VÍTIMA), DANILO DE SOUZA COELHO - CPF: 030.303.611-79 (VÍTIMA), MARILZA BIS - CPF: 551.649.001-49 (VÍTIMA), ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA (APELANTE), WALQUÍRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), JESUÍNA BENEDITA DE ALMEIDA (VÍTIMA), NATAL TERRADAS (VÍTIMA), ALEXANBDRE MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANILTO ROQUE TOMASI JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUIZ BRUM (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ROGÉRIO DE LAET (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE MEYER CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO), EZAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.295.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), UEBERSON ROGÉRIO DE LAET (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.775.371-24 (APELANTE), JORGE ANTONIO DA SILVA - CPF: 003.374.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI FRANCISCO - CPF: 916.085.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ROGERIO DE LAET - CPF: 920.822.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo majorado, furto qualificado, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa. Preliminar ministerial de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de furto. Prescrição reconhecida. Alegação de insuficiência probatória. Depoimento das vítimas e policiais e robusto lastro probatório. Desprovimento do recurso defensivo.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória que impôs pena de 46 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa pelos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, e 155, § 4º, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição quanto ao furto qualificado e pela manutenção da sentença quanto aos demais delitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões:
(i) saber se há prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP); e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos demais crimes, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. A pena de 2 anos e 8 meses de reclusão imposta pelo furto qualificado (3º fato) atrai o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), já transcorrido, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. O conjunto probatório — composto por auto de prisão em flagrante, reconhecimentos pessoais, apreensões de bens, interceptações telefônicas, relatos de vítimas, depoimentos de testemunhas e policiais, além da confissão parcial do réu — mostra-se robusto e suficiente para sustentar a condenação pelos demais delitos, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

5. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, e os depoimentos prestados pelos policiais, quando alinhados e sintonizados com o restante das provas, são considerados idôneos e aptos a fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade exclusivamente quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). Manutenção da condenação nos demais termos.

Teses de julgamento
: “1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concreta, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais. 3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e alinhados ao conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação criminal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 155, § 4º, IV, 157, § 2º, I e II, 288, p.u.;

Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação Criminal nº 1008529-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.4.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandro Moreira da Silva
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002199-75.2012.8.11.0039, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou às penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (1º fato); artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por seis vezes, em concurso formal (2º fato); artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (3º fato); artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (4º fato); artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal e continuidade delitiva com o 4º fato (5º fato); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com todos os delitos (9º fato); artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (7º fato) e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal com o 7º fato (8º fato), fixando-se a pena total em 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime fechado e, o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa ao mínimo legal (Ids. n. 263583270, págs. 269-320, e 263583271, págs. 1-66).

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante Alexandro Moreira da Silva,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que a condenação foi baseada apenas nas declarações da vítima e de policiais, sem outras provas que corroborassem suficientemente a autoria dos delitos, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. n. 263583303).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 263583305).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer assinado pelo Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes
, com a consequente extinção da punibilidade,
e pelo desprovimento do apelo defensivo
, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em relação aos demais crimes. A manifestação resume-se nos seguintes termos:

“Apelação Criminal. Crimes de roubo majorado, furto qualificado, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa. Condenação. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de furto qualificado. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Parecer para que seja declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição para o crime de furto qualificado e, no mérito, pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 268161277).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra-se na peça acusatória que,
Alexandro Moreira da Silva

(vulgo “Caveira”),
juntamente com outros dez corréus, integrou uma associação criminosa armada que, após fuga coletiva do Presídio Ferrugem, no município de Sinop/MT, estabeleceu-se nas cidades de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco/MT, praticando, entre os dias 4 de maio e 13 de junho de 2012, diversos crimes mediante o uso de armas de fogo, violência e grave ameaça, repartindo entre si os produtos dos delitos.

Em síntese, esse é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...)
1º fato:
Em 4.5.2012, por volta das 20h45, na rua Santa Catarina, n. 1.168, bairro Centro, São José dos Quatro Marcos/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
,
Vanilto Roque Tomasi Júnior,

Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza, com consciência de vontade e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular, um notebook, um relógio marca Orient, uma câmera digital, a chave com controle do alarme de um veículo GM/Prisma, um carregador universal, além de várias joias e bijuterias, bem como o valor de R$ 150,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Alice Rodrigues da Silva.

2º fato
: Em 8.6.2012, por volta das 20h15, na rua Brasília, n. 1.053, bairro Centro, São José dos Quatro Marcos/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza, com consciência de vontade em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si consistente em joias, diversos aparelhos celulares, um computador portátil, uma câmera digital e uma motocicleta, pertencentes às vítimas Henrique de Souza Fernandes dos Santos, Paulo César Ferreira Neves, Valéria dos Santos Terradas, Jesuína Benedita de Almeida, Walquíria dos Santos Terradas e Natal Terradas.

3º fato
: Em 10.6.2012, em horário indeterminado, na rua Bahia, s/n, bairro Ciderlândia, Rio Branco/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza, com consciência de vontade em unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em um videogame, uma máquina fotográfica, pares de tênis, roupas, celulares, joias, computador portátil e uma motocicleta de propriedade da vítima Danilo de Souza Coelho e Marilza Bis.

4º fato
: Em 12.6.2012, por volta das 17h55, na rua Washington Luiz, nos Residencial Furlan, bairro Primavera, Araputanga/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza, com consciência de vontade em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta marca Honda CG 150, FAN ESI, placa NUE 1383, juntamente com um capacete, marca Taurus, cor preta, com flores rosa e cinza, um aparelho celular, de propriedade da vítima Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira.

5º fato
: Ainda em 12.6.2012, por volta das 20h49, na rua Amador Bueno, bairro Centro, próximo ao Lago Azul, Araputanga/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior,

Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza, com consciência de vontade em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Titan 150 FAN, cor preta, ano 2012, placa OAX 3207, a carteira com documentos pessoais e cartões de banco, bem como um aparelho celular de propriedade da vítima Welington Fostino de Souza Neves e um aparelho celular pertencente à vítima Fábio de Oliveira.

7º e 8º fatos
: Em dia 13.6.2012, na rua J, s/n, bairro Vilage em Araputanga/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues e Alexandre Martins de Lima, com consciência de vontade, possuíam arma de fogo de uso permitido, qual seja, um revolver calibre .38 Special, marca Taurus, número de série NG982208, além de 04 cartuchos do mesmo calibre; também possuíam uma arma de fogo de uso permitido, qual seja, um revolver calibre .32 Long, marca Taurus, com numeração de série suprimida, além de 04 cartucho do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

9º fato
: Durante o ano de 2012, nas cidade de Araputanga/MT, São José dos Quatro Marcos/MT e Rio Branco/MT,
Alexandro Moreira da Silva, vulgo ‘CAVEIRA’
, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Alexandre Martins de Lima, José Luiz Brum, Wanderson Rogério de Laet, Laerte Meyer Camilo e Ezaquel Ferreira de Souza e Ueberson Rogério de Laet, com consciência de vontade em unidade de desígnios, de forma estável e duradoura, se associaram em quadrilha armada, para o fim de cometer crimes (...)” (Id. n. 263583264, págs. 367-391).

Diante de tais condutas, o Ministério Público ofereceu denúncia, em
16.8.2012
, imputando a
Alexandro Moreira da Silva
os seguintes crimes: artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(1º fato)
; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por seis vezes, em concurso formal
(2º fato)
; artigo 155, § 4º, IV
(3º fato)
;
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(4º fato)
; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal entre si, bem como em continuidade delitiva com o 4º fato
(5º fato)
; artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
(7º fato)
; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal com o 7º fato
(8º fato)
; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com todos os demais delitos
(9º fato)
.

Em decisão datada de
23.8.2012
,
o Juízo de origem recebeu a denúncia
oferecida em desfavor de
Alexandro Moreira da Silva
, bem como de Alexandre Martins Lima, Jorge Adriano da Silva, José Luiz Brum, Vanilto Roque Tomasi Júnior, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Wanderson Rogério De Laet, Valdinei Francisco, Laerte Meyer Camilo, Ezaquel Ferreira de Souza e Ueberson Rogério de Laet, na forma como apresentada pelo Ministério Público (Id. n. 263583266, págs. 101-117).

Alexandro Moreira da Silva
foi regularmente
citado em

9.10.2012
(Id. n. 263583267, pág. 116).

Posteriormente, por decisão de 22.1.2013, o processo foi desmembrado em relação a parte dos acusados, permanecendo no mesmo feito apenas os réus
Alexandro Moreira da Silva
, Alexandre Martins de Lima, Adão Cristiano da Silva Rodrigues, Ezaquel Ferreira de Souza, José Luiz Brum e Ueberson Rogério de Laet (Id. n. 263583267, págs. 221-222).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio
sentença
,
publicada

em

4.9.2015
, na qual o Juízo
a quo
condenou o apelante
Alexandro Moreira da Silva
como incurso nos seguintes dispositivos legais: artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(1º fato)
; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por seis vezes, em concurso formal
(2º fato)
; artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
(3º fato)
; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(4º fato)
; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal e continuidade delitiva com o 4º fato
(5º fato)
; artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
(7º fato)
e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal com o 7º fato
(8º fato)
; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com todos os delitos
(9º fato)
.

Foi fixada a pena total de
46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, regime fechado, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no mínimo legal (Ids. n. 263583270, págs. 269-320, e 263583271, págs. 1-66).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a
absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que a condenação teria se fundado unicamente nas declarações da vítima e de policiais,
sem a devida corroboração por outros elementos de prova, defendendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. n. 263583303).

Pois bem. Passo à análise.

Em sede preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça apontou a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de furto qualificado (3º fato)
, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, cuja pena foi fixada em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
entendimento que merece acolhimento
.

Convém, inicialmente, destacar o conceito e os fundamentos da prescrição, conforme leciona Rogério Greco (
in
Código penal comentado / Rogério Greco. 17. ed., rev. e atual. – Barueri[SP]: Atlas, 2024, p. 245):

“A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade”.

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci diferencia as modalidades de prescrição penal, de acordo com o momento processual (
in
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 24. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 563):

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena
in abstracto
; b) pela pena
in concreto
. No primeiro caso, não tendo ainda havido condenação, inexiste pena para servir de base ao juiz para o cálculo da prescrição. Portanto, utiliza-se a pena máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, já tendo havido condenação com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição”.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nesse mesmo sentido, dispõe a
Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 23.8.2012 (Id. n. 263583266, págs. 101-117), e a sentença condenatória publicada em
4.9.2015
(Ids n. 263583270, págs. 269-320, e 263583271, págs. 1-66).
O Ministério Público foi intimado da sentença em 11.9.2015
(Id. n. 263583271, pág. 324),
deixando de apresentar recurso
.

Consta dos autos que o apelante
Alexandro Moreira da Silva
foi condenado, pelo
3º fato
, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme trecho da sentença:

“(...)
Art. 155, §4º, IV, do CP — (3° FATO)

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de
dois a oito anos, e multa
, conforme prevê o art. 155, §4º, inciso IV, do CP.

(...)

Não havendo qualquer outra circunstância que possa alterar a reprimenda imposta, torno-a
DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
. (...)” (Id. n. 263583271, págs. 14-15).

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, nesse caso, opera-se em 8 (oito) anos, por se tratar de pena superior a 2 (dois) e não exceder a 4 (quatro) anos.

Verifica-se, portanto, o transcurso de mais de 9 (nove) anos entre a publicação da sentença — com trânsito em julgado para a acusação — e esta data, superando o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, e 110, § 1º, do Código Penal, considerando a pena concreta de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
prescrição intercorrente
(ou superveniente) da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal,
exclusivamente em relação ao crime de furto qualificado (3º fato)
.

Adiante, quanto ao pleito defensivo de absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal — sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos da vítima e de policiais, desprovidos de corroboração por outros elementos probatórios, invocando-se, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
—, constata-se, em sentido oposto ao sustentado nas razões recursais, que o conjunto fático-probatório constante dos autos revela-se suficiente para amparar validamente o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (Id. n. 263583264, pág. 393); depoimentos e declarações (Id. n. 263583264, págs. 395-405, 409-410, 415-416 e 467-468; Id. n. 263583265, págs. 2, 48-49, 165-166, 180-193, 231-232, 239-240, 248-249, 256-257, 265-266; Id. n. 263583266, págs. 6-7, 16-17, 23-24); reconhecimentos de objetos (Id. n. 263583264, págs. 411-412; Id. n. 263583265, pág. 44); boletins de ocorrência (Id. n. 263583264, págs. 453-461, 465-466; Id. n. 263583265, págs. 23-24, 159-162, 175-177); autos de apreensão (Id. n. 263583264, págs. 469-471; Id. n. 263583265, págs. 33, 171-174); exame de eficiência de arma de fogo (Id. n. 263583265, págs. 34-37); laudos periciais (Id. n. 263583265, págs. 140-146); reconhecimento de pessoas (Id. n. 263583265, pág. 196; Id. n. 263583266, pág. 10); autos de avaliação (Id. n. 263583265, págs. 246-247, 254-255, 264; Id. n. 263583266, págs. 4-5, 12-15, 21, 27); interrogatórios (Id. n. 263583266, págs. 28-37, 38-40, 45-49, 54-57, 178-179); interceptações telefônicas (Id. n. 263583266, págs. 180-184); e demais declarações colhidas em juízo.

Depreende-se dos autos que o recorrente pertencia a uma organização criminosa que, em 2012, praticou uma série de delitos patrimoniais nos municípios de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco, resultando na apuração de oito condutas delituosas distintas.

Os registros indicam que o apelante
Alexandro
, juntamente com outros corréus, evadiu-se do Presídio Ferrugem, em Sinop/MT, deslocando-se para a região mencionada com a finalidade de cometer crimes. Nesse contexto, uniu-se a novos comparsas e, de forma coordenada, iniciou a sequência de ações ilícitas.

A Operação “Mordaça”, deflagrada para elucidar os fatos, permitiu identificar os integrantes do grupo, os veículos utilizados e o papel desempenhado por cada acusado. Durante diligência de busca e apreensão no imóvel alugado por alguns suspeitos, a polícia apreendeu diversos objetos oriundos dos delitos e prendeu em flagrante quatro integrantes, entre eles
Alexandro
. Interceptações telefônicas reforçaram os indícios de articulação criminosa.

As investigações concluíram que
Alexandro
, Vanilto e Alexandre atuavam como executores diretos, enquanto os demais colaboravam na preparação, logística e divisão dos bens obtidos, cada qual cumprindo tarefas específicas que asseguravam o êxito da empreitada delituosa.

Em juízo, o apelante
Alexandro
admitiu a prática do roubo descrito no 1º fato e do furto apontado no 3º fato, negando, entretanto, envolvimento nos demais delitos a ele atribuídos. Essa negativa, contudo, não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos. Ademais, confessou que, após evadir-se do Presídio Ferrugem, em Sinop/MT, permaneceu na companhia dos demais integrantes do grupo, encontrando-se com outros corréus na região e estabelecendo-se em uma chácara, conforme registrado no relatório de mídias (Id. n. 283740853).

Na fase policial, a
vítima Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira
, que teve sua motocicleta, placa OAS 5435, roubada em 12.6.2012, relatou a violência sofrida e reconheceu o recorrente
Alexandro
como um dos autores do roubo descrito no 4º fato (Id. n. 263583265, pág. 196), reconhecimento este que foi posteriormente confirmado em juízo, de acordo com o relatório de mídias (Id. n. 283740853, pág. 5).

De forma convergente, a testemunha Jamile Rios de Almeida ratificou o relato da vítima, confirmando tanto a violência exercida pelos autores do delito quanto a participação do apelante (Id. n. 283740853, pág.6).

Nos crimes patrimoniais, o relato da vítima — desde que demonstrado seguro, coerente e corroborado por outros elementos de prova — possui especial força probatória, podendo fundamentar validamente a sentença condenatória. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDENTE. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLIÇÃO.AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As declarações das vítimas, prestadas de forma firme e coerente, identificam o apelante como autor do crime, apontando inclusive sinais físicos específicos e sua frequência na região dos fatos, conferindo segurança ao reconhecimento.

(...)

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório diferenciado da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso concreto.

(...)

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e outros elementos de convicção, é suficiente para embasar condenação por roubo (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1008529-92.2020.8.11.0006, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.4.2025, publicado em 25.4.2025).

O investigador de polícia
Edison Pereira da Silva
conduziu as apurações e esteve à frente da prisão em flagrante já mencionada, ocasião em que o apelante
Alexandro
foi detido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência onde se encontravam alguns foragidos.

Na mesma data, Edison informou que a operação resultou na apreensão de diversos bens de origem criminosa — motocicletas, notebooks, telefones celulares, joias, entre outros — além de armas de fogo de uso permitido e restrito relacionadas aos 7º e 8º fatos, conforme termo de depoimento perante a autoridade policial (Id. n. 263583264, págs. 395-396).

No mesmo sentido, também na fase inquisitiva, os investigadores
Everaldo dos Reis de Almeida
e
Ademir Rodrigues
confirmaram esses acontecimentos em seus respectivos depoimentos (Id. n. 263583264, págs. 397-399 e 400-401).

Na fase judicial, o
investigador Ademir Rodrigues
relatou que foi acionado pelo colega Edison Pereira, de São José dos Quatro Marcos, para cumprir um mandado de busca em Araputanga, no bairro Jardim Village. A equipe, composta por policiais locais e de São José dos Quatro Marcos, já fazia vigilância na residência desde a noite anterior e percebeu movimentação de indivíduos no local. Ao entrarem, encontraram quatro pessoas, duas motocicletas (posteriormente confirmadas como produtos de furto — uma Honda Bis de Rio Branco e uma Honda Bros de São José dos Quatro Marcos), joias,
notebooks
, máquinas digitais e duas armas de fogo (revólveres calibre .38 com munições). Todos os presentes foram levados para a delegacia, onde foi lavrado o flagrante.

Quando questionado pelo d. Magistrado singular, Ademir confirmou que entre os quatro detidos estavam
Alexandro Moreira da Silva (vulgo “Caveira”)
, Alexandre Martins de Lima (vulgo “Ariga”), Vanilto Roque Tomasi Junior (vulgo “Boris”) e Adão Cristiano da Silva Rodrigues. Ele destacou ainda que, após investigações, descobriram que todos eram foragidos do presídio de Sinop. Ademir relatou também que esse período foi marcado por uma onda de roubos e furtos na região, gerando intensa atividade policial. Além dessa diligência, ele participou de outras investigações, inclusive na Fazenda Terra Boa, onde prenderam mais dois indivíduos e recuperaram outra motocicleta (relatório de mídias - id. n. 283740853, pág.2).

O
investigador Everaldo dos Reis de Almeida
, também ouvido judicialmente, relatou que havia uma onda de roubos em Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e Araputanga, recaindo suspeitas sobre uma casa em Araputanga que nunca tinha luz acesa, mas apresentava intensa movimentação de motocicletas. Na noite anterior ao cumprimento do mandado, quatro motocicletas foram roubadas, e, no dia seguinte, a operação policial resultou na prisão de
Alexandro Moreira da Silva (vulgo “Caveira”)
, Vanilto Roque, Alexandre Martins e Adão Cristiano.

Durante a busca, foram apreendidas motocicletas furtadas, armas de fogo (.38 e .32),
notebooks
, celulares, máquinas digitais e outros bens de origem ilícita. Everaldo mencionou, ainda, prisões posteriores de comparsas, como José Brum e Jorge Antônio, e identificações de outros envolvidos, como Laerte Camilo (vulgo “Goró”) e Valdinei Francisco (vulgo “Junior Baiano”), ressaltando que os presos eram fugitivos de Sinop e estavam cometendo crimes na região enquanto aguardavam apoio e pagamento de dívidas (relatório de mídias - id. n. 283740853, págs.4 e 7).

Por sua vez,
o investigador Edison Pereira da Silva
detalhou, em juízo, os elementos da investigação iniciada após o registro de roubo à mão armada, destacando o uso de ações de inteligência, inclusive interceptações telefônicas, que permitiram mapear a estrutura do grupo, identificar integrantes e frustrar crimes em andamento. Ele relatou que a primeira prisão ocorreu em Mirassol D’Oeste, com a apreensão de um veículo Vectra suspeito e a captura de José Luiz Brum (vulgo “Zé Bedeu”), seguida do cumprimento de mandado em Araputanga, onde foi preso o restante do grupo e apreendidos diversos bens furtados.

Entre os principais destaques do depoimento, Edison apontou
Alexandro Moreira da Silva (vulgo “Caveira”)
como um dos principais executores das ações criminosas, especialmente em São José dos Quatro Marcos, enfatizando sua participação ativa em roubos praticados com elevado grau de violência, incluindo o uso de amarras, amordaçamento e, em certos casos, risco de asfixia das vítimas. Ele também ressaltou que
Alexandro
integrava o núcleo central da quadrilha, evidenciando adesão consciente às práticas delitivas. Por fim, acrescentou que, após a prisão do grupo, houve uma expressiva redução nos índices de crimes patrimoniais violentos na região, reforçando a periculosidade e o grau de organização do bando (relatório de mídias – Id. n. 192797740, de 5.5.2025, dos autos de origem).

Cumpre destacar, que os relatos prestados pelos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por força da fé pública que lhes é conferida, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou intenção de prejudicar o réu, o que reforça a credibilidade de seus depoimentos.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra policial, quando harmônica e alinhada aos demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, quadro que se verifica no presente caso.

A propósito, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por oportuno, destaco que se trata de crime de associação criminosa, em que cada integrante exerce uma atribuição específica, sendo certo que todas essas funções são essenciais para o êxito das ações delitivas.

Por conseguinte, o fato de o recorrente
Alexandro
não ter participado diretamente da execução de determinado assalto — como a subtração imediata dos objetos — não exclui nem diminui sua responsabilidade penal, pois ele desempenhava papel fundamental no apoio logístico, na divisão dos produtos dos crimes, na escolha dos alvos dos roubos, entre outras tarefas relevantes, razão pela qual sua conduta não pode ser considerada de menor importância.

Dessa forma, não se vislumbra possibilidade de absolvição por alegada insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria atribuída ao recorrente estão plenamente comprovadas; atuando em comunhão de desígnios com os demais corréus, ele estruturou, planejou e executou diversos crimes patrimoniais na região.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, exclusivamente em relação ao crime de furto qualificado (3º fato) e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Alexandro Moreira da Silva.

Via de consequência, subtraindo-se a pena imposta pelo crime de furto qualificado (2 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa) da pena total fixada na sentença (46 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa),
torno-a definitiva em 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025